Tribunal: STF
Processo: MS 40107
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República, consubstanciado no Decreto nº 12.290, de 4 de dezembro de 2024, que homologa a “demarcação administrativa indígena Morro dos Cavalos, localizada no Município de Palhoça, Estado de Santa Catarina”.
Alegam os impetrantes que o ato coator não teria observado os requisitos formais e materiais para homologação da terra indígena, notadamente os requisitos previstos na Lei nº 14.701, de 20 de outubro de 2023, ao tempo em que teria sobreposto a demarcação da área aos limites de sua propriedade.
Suscitam distribuição por prevenção ao Ministro André Mendonça, Relator do RE nº 971.228, no qual teria sido acolhido pedido do Estado de Santa Catarina de suspensão do Decreto nº 12.289/2024, que conteria “o mesmo teor do ato coator impugnado nesta ação mandamental, com alteração apenas do território demarcado”. Nesse sentido, alega:

“Assim, a conexão desta ação com o RE 971.228 se caracteriza por dotarem ambas da mesma causa de pedir, qual seja, a nulidade de Decreto do Presidente da República sobre demarcação de terra indígena (naqueles autos se trata do Decreto n. 12.289/2024), por não respeitar a Lei Federal n. 14.701/2023, nem tampouco a decisão do Tema 1031. 
A prevenção aqui demonstrada também se evidencia pela impositividade do § 3º do  art.  55  do  CPC,  porquanto  se  está  diante  de  notório  ‘risco  de  prolação  de  decisões conflitantes  ou  contraditórias  caso  decididos  separadamente,  mesmo  sem  conexão  entre eles’. No caso vertente, há decisão já proferida sobre a suspensão de Decreto do Presidente da República que tem o mesmo objetivo e publicado no mesmo dia que o ora impugnado, que é a homologação da demarcação administrativa sem o cumprimento à normatividade da Lei n. 14.701/2023 e da própria Jurisdição Constitucional”.

Sobre o direito líquido e certo, apontam que 

“são legítimos proprietários de uma pequena porção de terras, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Palhoça em 18 de abril de 1980, sob o número de matrícula 9.116, com a seguinte qualificação objetiva, conforme Certidão de Inteiro Teor ora anexada:
(...)
 O ato  coator,  relativo à  homologação  da  demarcação  de  terras  que abrange a propriedade dos Impetrantes, atinge diretamente o direito patrimonial do casal. Comprova-se que o imóvel dos Impetrantes está incluído na porção de terras objeto do ato coator de demarcação do ‘Morro dos Cavalos’ pela averbação já efetivada na matrícula do imóvel no ano de 2023, o que dispensa, portanto, qualquer dilação probatória para tanto:
(...)
  A denominação da propriedade é SÍTIO SERRAMAR, local em que os Impetrantes exercem atividade de ‘pousada’. Colaciona-se, também, como prova pré-constituída, dentre outras:
    •  imagens de satélite extraídas do Google maps;
    • vídeo em timeline em que se comprova a ocupação da área desde 1984, ano à partir de quando se passou a ter as respectivas imagens (nessas imagens verificase que não houve, desde 1984, alteração no cenário territorial, já que aquele espaço geográfico é também uma reserva ambiental, e os Impetrantes sempre respeitaram os limites de sua propriedade legalmente registrada);
    • cópia de Recibo de entrega da declaração do Imposto Territorial Rural – ITR, e do Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR; 
    • cópia parcial do processo administrativo da demarcação, extraída dos autos da ACO 2323. A FUNAI negou acesso e envio à cópia integral do processo administrativo (comprovante anexo), de modo que se postula, ao final, que seja determinado, com base no art. 6º, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança, o seu fornecimento. Isso não impede, desde já se esclarece, o conhecimento das provas ora produzidas que demonstram o descumprimento pela Autoridade Coatora da Lei Federal n. 14.701/2023”. 

Aduzem, em sua peça inicial, que a propriedade:

“1) não era ocupada por indígenas em 5 de outubro de 1988; 
2) não era objeto em 5 de outubro de 1988 de renitente esbulho e; 
3) inexistia posse indígena em 5 de outubro de 1988.  

Esses  são  os  critérios  objetivos  que  evidenciam  que  a  propriedade  dos  Impetrantes  não  está  e  não  estava  localizada  em  terras  tradicionalmente ocupadas por indígenas brasileiros, desde muito antes de 1988”.

Sustentam que o Tema nº 1.031 da Repercussão Geral teria fixado balizas para diferenciar a posse indígena da posse civil e que “o imóvel dos impetrantes nunca foi objeto de ocupação por indígenas, não se tendo notícia de que naquele espaço territorial houveram esbulho ou mesmo renitente esbulho, violências, injustiças, abandono involuntário ou retirada à força de quaisquer comunidades indígenas”. 
 Pedem, liminarmente, a suspensão do ato coator, pelos fundamentos deduzidos e por entender que o perigo de dano estaria presente nos atos de desintrusão ou extrusão a serem praticados pela Funai e pela União em relação aos imóveis incluídos dentro das terras que tiveram a demarcação homologada pelo ato coator. 
Ao final, requerem a concessão da segurança para anular o Decreto nº 12.290, de 04 de dezembro de 2024, determinando que a autoridade coatora aplique a Lei nº 14.701/2023; ou, sucessivamente, excluir o imóvel dos impetrantes, matriculado sob o nº 9.116, no Cartório de Registro de Imóveis de Palhoça-SC, da área objeto da demarcação homologada pelo ato coator, com a determinação do cancelamento da averbação AV-7-9.116,  contida  na  matrícula n. 9.116, do Cartório de Registro de Imóveis de Palhoça. 
Em despacho (e-doc. 35), posterguei a análise do pedido liminar para estabelecer o contraditório prévio. Solicitei informações à autoridade coatora e determinei a cientificação do  órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para eventual ingresso no feito, bem como determinei a remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer.
O Presidente da República apresentou manifestação (e-doc. 43), na qual aponta que não deve haver a distribuição do feito ao Ministro André  Mendonça, por ausência de conexão entre as demandas, e que “a verificação da posse indígena em processo de demarcação de terras exige dilação probatória, o que não é admitido em sede de mandado de segurança”, razão pela qual entende que o mandado de segurança não deve ser conhecido.
Em relação ao mérito, a autoridade coatora sustenta que o processo de demarcação da Terra Indígena Morro dos Cavalos, que resultou na edição do Decreto nº 12.290/2024, foi regularmente conduzido em conformidade com todas as normas que regem a matéria. 
Alega, ainda, que “o processo de demarcação da Terra Indígena Morro dos Cavalos já havia passado por todas as fases responsáveis pelo reconhecimento da tradicionalidade da ocupação da área ora demarcada antes da edição da Lei nº 14.701/2023”.
Sob esse aspecto, afirma que a ocupação da terra indígena pelos povos originários que vivem na região, além de se tratar de assunto que demanda dilação probatória, também deve levar em consideração a dinâmica relacional dos Guarani, uma vez que, conforme destacado no laudo antropológico, para o referido grupo indígena a configuração do território não é determinada por limites geográficos, mas pela relação entre as aldeias. A propósito:

“42. Tal não passou desapercebido pelo Ministro Dias Toffoli quando do exame do MS 32702, que foi ajuizado pelo mesmo impetrante do MS ora em análise, e versava sobre o mesmo processo de demarcação da TI Morro dos Cavalos. Na ocasião, o Ministro, ao fundamentar a impossibilidade de exame da matéria em sede de mandado de segurança, referiu que a identificação da tradicionalidade da ocupação dos Guarani no território do Morro dos Cavalos não deve se basear apenas na presença física contínua do grupo indígena na área na data da promulgação da Constituição de 1988. Em vez disso, deve levar em consideração a relação simbólica e cultural que os Guarani mantêm com a terra, mesmo que, em certos momentos, tenham se afastado fisicamente devido à pressão dos colonizadores. 
43. O argumento sugere que o vínculo dos Guarani com o território não foi rompido pelo afastamento forçado, pois sua conexão com a terra vai além da ocupação física e envolve aspectos espirituais, culturais e identitários. Esse entendimento questiona a aplicação estrita do marco temporal, defendendo que a tradicionalidade da ocupação indígena deve ser analisada de forma mais ampla, considerando as especificidades da relação desses povos com seus territórios ancestrais. 
44. Há, portanto, diversos elementos probatórios que evidenciam a ocupação tradicional do território pelos Guarani, cuja análise exigiria um exame aprofundado do conjunto probatório já existente, além da necessidade de produção de outras provas além das documentais que acompanham a petição inicial. 
45. Em síntese, tanto o processo de demarcação da Terra Indígena Morro dos Cavalos quanto o Decreto nº 12.290/24 estão em plena conformidade com a Constituição da República e a legislação vigente. Além disso, há um acervo probatório consistente que comprova, de forma inequívoca, a tradicionalidade da ocupação da região pelo povo Guarani”.
  
A Comunidade Indígena Guarani de Morro dos Cavalos manifestou-se nos autos (e-doc. 46) para requerer seu ingresso na lide como litisconsorte passivo necessário. Sobre o ponto, afirma que o objeto da demanda está diretamente relacionado com seus direitos territoriais e que qualquer decisão a ser tomada no presente mandamus repercutirá na esfera jurídica da Comunidade Indígena, uma vez que, segundo entende, 

“(...) poderá: i) manter ou afastar seus direitos fundamentais às terras tradicionalmente ocupadas, à posse permanente, ao usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes; ii) comprometer sua sobrevivência física e cultural; iii) franquear sua remoção forçada da terra; iv) aniquilar seu patrimônio cultural, material e imaterial, animicamente imbricado com a relação de senhorio que a comunidade tem e sempre terá acerca da destinação da Terra Indígena Morro dos Cavalos aos Guarani.”

A Comunidade Indígena alude ao art. 61 da Lei nº 6.001/19731 (Estatuto do Índio) para requerer a extensão das prerrogativas processuais previstas no dispositivo, dentre as quais a concessão de prazo em dobro e os demais privilégios conferidos à Fazenda Pública.
Sobre o pedido de distribuição por prevenção ao RE nº 971.228, de Relatoria do Ministro André Mendonça, a Comunidade Indígena aduz que razão não assiste aos impetrantes porque o mencionado apelo extremo refere-se à Terra Indígena Toldo Imbu e ato normativo distinto distinto do combatido neste mandado de segurança. 
Entende que a 

“A questão sobre a aplicabilidade do marco temporal para a Terra Indígena Morro dos Cavalos foi enfrentada no mandado de segurança preventivo nº 32.709 - de autoria dos mesmos impetrantes e sob  relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, cujo objeto era impedir a expedição de Decreto Homologatório de Morro dos Cavalos: (...)”.

Afirma que o Supremo Tribunal possui sólido entendimento segundo o qual o mandado de segurança não é a via adequada para discutir demarcação de terras indígenas, haja vista que a questão demanda dilação probatória, ao que acrescenta que a discussão sobre o ponto foi objeto de coisa julgada no MS nº 32.709, de minha relatoria, razão pela qual entende inviável a pretensão do impetrante.
Alega que o processo administrativo com o objetivo de proceder  à análise e identificação da “área indígena Morro dos Cavalos, localizada no Município de Palhoça, Estado de Santa Catarina” teve sua conclusão sob a égide do Decreto n.º 1.775/1996, razão pela qual não se deve falar em aplicação da Lei n.º 14.701/2023 que, em seu entendimento, não pode retroagir para atingir fases do processo administrativo que se perfectibilizaram na vigência da legislação anterior. 
Sobre o mérito, assim se manifesta:

“Ressalte-se que, ao longo dos mais de 31 (trinta e um) anos de tramitação do processo administrativo de demarcação da Terra Indígena Morro dos Cavalos, foram realizadas inúmeras análises técnicas e jurídicas, conduzidas tanto pela FUNAI, quanto pelo Ministério da Justiça. Tais análises foram reiteradamente ratificadas pelos sucessivos Presidentes da FUNAI, bem como por diversas autoridades que ocuparam o cargo de Ministro da Justiça, conferindo à demarcação plena segurança jurídica e consolidando o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena na área. 
Por fim, após a longa tramitação do processo administrativo de demarcação, em 18 de abril de 2008, o Ministro da Justiça assinou a Portaria Declaratória n.º 771, de 18 de abril de 2008, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2008, reconhecendo a posse permanente da Terra Indígena Morro dos Cavalos pelos grupos indígenas Guarani Mbya e Nhandeva. 
Ato contínuo, em conformidade com o artigo 5º do Decreto n.º 1.775/1996, o processo administrativo foi encaminhado à Presidência da República para a expedição do Decreto de Homologação. Contudo, esse ato somente foi efetivado dezesseis anos depois, com a edição do Decreto n.º 12.290, de 4 de dezembro de 2024, consolidando, finalmente, o reconhecimento jurídico e definitivo da Terra Indígena Morro dos Cavalos (DOC. 5).
Os Impetrantes não apenas tiveram pleno conhecimento da Portaria Declaratória, desde sua publicação em 2008, como também participaram ativamente de todo o processo administrativo, apresentando contestação e pedido de reconsideração, ambos devidamente analisados e indeferidos pelas instâncias competentes.
(...)
Portanto, além de o processo administrativo de demarcação ter seguido todos os parâmetros legais e constitucionais, ele está de acordo com o julgamento do Tema 1031 pela Suprema Corte, a qual afastou a tese do marco temporal - a qual, de modo nenhum, se aplicaria ao território de Morro dos Cavalos em função da relação que os Guarani têm com aquela área de ocupação tradicional.”

Acrescenta que a presença da comunidade indígena na área em 05/10/1988 encontra-se devidamente comprovada e que o impetrante não apresentou provas em sentido contrário ou sobre a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora reverso.
Ao final, a Comunidade Indígena requer:

“1. A admissão da Comunidade Indígena Guarani da Terra Indígena Morro dos Cavalos como litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 232 da Constituição Federal, garantindo-lhe a plena capacidade processual para atuar na defesa de seus direitos territoriais, com todos os efeitos processuais daí decorrentes; 
2. A extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à Comunidade Indígena, nos termos do artigo 61 da Lei nº 6.001/1973 e do artigo 11 da Resolução nº 454/2022 do Conselho Nacional de Justiça, assegurando-lhe: prazos processuais em dobro; isenção de custas e despesas processuais; os benefícios da gratuidade da justiça; 
3. O indeferimento dos pedidos liminares formulados pelos impetrantes e, no mérito, que não seja conhecido o presente Mandado de Segurança; caso seja conhecido, que seja desprovido, com a manutenção da validade do Decreto Presidencial nº 12.290/2024, que homologou a Terra Indígena Morro dos Cavalos; 
4. A reafirmação da legalidade do Decreto Presidencial n.º 12.290/2024 e a garantia de sua plena execução, afastando qualquer alegação de nulidade ou ilegalidade do ato administrativo de homologação da Terra Indígena Morro dos Cavalos”.

A União requereu seu ingresso no feito, ao tempo em que ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (e-doc. 58). Caso rejeitadas as preliminares suscitadas, pugna o ente central pela suspensão do trâmite deste processo, com pedido subsidiário para que, no mérito, seja denegada a ordem e indeferida a medida cautelar
Aduz que o mérito da discussão travada neste mandamus perpassa pela Lei nº 14.701/2023, razão pela qual entende que “a suspensão da marcha processual é medida de rigor, nos termos do decisum prolatado no âmbito das ADC n. 87, das ADIs ns. 7.582, 7.583, 7.586 e da ADO n. 86”. No mais, argumenta que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar.
Na sequência, o Procurador-Geral da República apresentou parecer assim ementado (e-doc. 60):

“Mandado de segurança. Decreto n. 12.290/2024 que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Morro dos Cavalos. Alegação de não observância dos requisitos formais e materiais previstos na Lei n. 14.701/2023. Ausência de ocupação indígena na região. Matéria a demandar dilação probatória. Inadequação da via processual eleita. Ausência de ofensa ao devido processo legal. Participação dos interessados no procedimento demarcatório. Parecer pelo conhecimento parcial do mandado de segurança e, nessa parte, pela denegação da ordem.”

No despacho de 02/06/2025 (DJe de 03/06/2025), determinei o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento por esta Corte das ADIs nºs 7.582, 7.583 e 7.586, da ADC 87 e da ADO 86, as quais questionam a conformidade da Lei nº 14.701/2023 com a Constituição (e-doc. 62). 
Opostos embargos de declaração em face do referido despacho, não foram conhecidos (e-doc. 66). 
Em 28/10/2025, os impetrantes protocolaram petição de tutela provisória incidental, na qual reiteram e requerem “o deferimento do pedido liminar delimitado na exordial, para suspender o ato coator, ainda que seja apenas em relação aos Impetrantes, e determinar à FUNAI e à UNIÃO que se abstenham de realizar quaisquer atos concretos de turbação e esbulho na propriedade dos Impetrantes, até solução final desta ação mandamental” (e-doc. 70).
É o relatório. 
Decido. 
De início, afasto o sobrestamento anteriormente determinado.
Visto isso, constata-se não ser o caso de distribuir, por prevenção, o presente feito ao Ministro André Mendonça, que Relator do RE nº 271.228/SC. 
Como bem aduziram a autoridade coatora, a Comunidade Indígena Guarani de Morro dos Cavalos, a União e o Procurador-Geral da República, o objeto deste mandado de segurança é evidentemente distinto daquele do citado recurso extraordinário. Aqui, o que se discute é o Decreto nº 12.290/2024, que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Morro dos Cavalos. Já naquele apelo extremo, debatem-se o processo administrativo FUNAI nº 08620.001538/2011-15, a Portaria MJ nº 793/2007 e o Decreto nº 12.289/2024, relacionados à Terra Indígena Toldo Imbu. Acrescente-se que inexiste risco de decisões conflitantes.
No mais, adiro ao parecer do Procurador-Geral da República.
Os impetrantes objetivam com o presente mandado de segurança a anulação do Decreto nº 12.290/2024, determinando-se que a autoridade coatora observe a Lei nº 14.701/2023; ou, sucessivamente, a exclusão do imóvel indicado na petição inicial da área objeto da demarcação homologada pelo ato coator, com o cancelamento da averbação pertinente contida na matrícula imobiliária. Em síntese, as argumentações giram em torno da necessidade de observância do devido processo legal e de comprovação da ocupação tradicional indígena na área em que se encontra seu imóvel.
Como bem aduziu o Parquet, essas alegações já foram por mim analisadas no julgamento do MS nº 32.709/DF. Na ocasião, não conheci do mandamus no tocante à existência ou não de ocupação tradicional indígena, por demandar dilação probatória. Em relação à alegada inobservância do devido processo legal, registrei em tal decisão, como indicou o Procurador-Geral da República, a ocorrência da “efetiva publicidade ao procedimento” e da “participação ativa dos interessados, por meio de apresentação de impugnações, o que atesta o cumprimento do contraditório e da ampla defesa”.
Por serem esclarecedores, transcrevo trechos da fundamentação de minha decisão no MS nº 32.709/DF, os quais também aqui se aplicam:

“De início, ressalto que o mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Vide o que dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:  
‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (grifou-se).’
Para conhecimento do mandado de segurança, exige-se a presença de direito líquido e certo. Sobre o tema, a doutrina ensina que:  
‘Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fato ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meio judiciais. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 34) .’
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica acerca da impossibilidade de se discutir, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas, em razão de o rito sumário especial da ação não comportar dilação probatória. Nesse sentido:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. POSSE INDÍGENA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A verificação da posse indígena em processo de demarcação de terras exige dilação probatória, o que não é admitido em sede de mandado de segurança. Precedente: MS 25.483/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 14/9/2007 2. O art. 2º, § 8º, bem como o art. 9º do Decreto nº 1.775/1996 asseguram a todos atingidos pelo procedimento demarcatório o direito de se manifestar até 90 (noventa) dias após a publicação, em meio oficial, do resumo do relatório técnico, podendo contestar todas as alegações apresentadas no procedimento demarcatório. 3. In casu, conforme teor da Portaria nº 298 do Ministério da Justiça, as agravantes contestaram as alegações levantadas, razão pela qual não há que se cogitar violação à ampla defesa. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual o processo de demarcação de terras indígenas, tal como regulado pelo Decreto nº 1.775/1996, não vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, de vez que garante aos interessados o direito de se manifestarem. Precedentes: RMS 24.045, Min. Rel. Joaquim Barbosa, DJ 05/8/2005, MS 21.660, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 7/12/2006; MS 21.892, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 29/8/2003. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’. (RMS 27255/DF-AgR, Relator o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/15).

‘MANDADO DE SEGURANÇA WRIT MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR ALEGADA OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006 SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL IMPOSSIBILIDADE O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA SÚMULA 268/STF PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória. (MS nº 30.523/DF-AgR, Relator o Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 04/11/14). 

‘Agravo regimental. Mandado de segurança. Desapropriação. Reforma agrária. Individualização dos imóveis. Inexistência de condomínio. Nulidade do laudo agronômico de fiscalização. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de produção de provas em mandado de segurança. Área de proteção ambiental. Existência de requerimento de licença prévia. Agravo não provido. 1. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido da impossibilidade de se discutir, em ação de mandado de segurança, questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória. Precedentes. 2. É possível a realização de desapropriação para fins de reforma agrária em imóveis abrangidos por áreas de proteção ambiental, desde que cumprida a legislação pertinente. Precedentes. No presente caso, foi requerida licença prévia para assentamento de reforma agrária. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (MS nº 2.406/DF-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/13, grifei).

‘RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. REGULARIDADE E APLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 20% DA RECEITA BRUTA EM GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RMS nº 28.029/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 6/6/12, grifei).

Depreende-se dos autos que o laudo antropológico que compõe o ‘Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Morro dos Cavalos’ (documento eletrônico nº 19), elaborado pelo novo grupo técnico designado pela Portaria nº 838/2001 e aprovado pelo Despacho nº 201/2002 do Presidente da FUNAI (doc. eletrônico nº 23), concluiu que ‘a área proposta de cerca de 1.988ha, conforme mapa e memorial descritivo da Terra Indígena Morro dos Cavalos a seguir, é tradicionalmente ocupada pela população local, nos termos da legislação vigente’.
O referido despacho, juntamente com o resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da T.I. Morro dos Cavalos, foi publicado na imprensa oficial (no Diário Oficial da União de 18/12/2002 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 4/2/2003). E após o transcurso de 05 (cinco) anos, nos quais houve a apresentação de contestações pelos interessados e a realização de novas diligências que atestaram a regularidade do processo administrativo, este foi encaminhado ao Ministro de Estado da Justiça que expediu a Portaria nº 771/2008 (doc. eletrônico nº 36), declarando a TI Morro dos Cavalos como de posse permanente dos grupos indígenas Guarani Mbyá e Nhandevá.
Tem-se, assim, que eventual desconstituição do laudo antropológico que, juntamente com os demais laudos técnicos realizados, compôs o Relatório Circunstanciado, para acolhimento da alegação dos impetrantes de ausência de ocupação tradicional indígena sobre a terra a ser demarcada, demandaria extensa dilação probatória, o que se mostra absolutamente inviável no rito da ação mandamental. 
Nesse sentido, vide precedentes específicos a respeito da inadequação da via do mandamus para solução de controvérsia quanto à natureza e extensão da ocupação por índios para fins de demarcação de terras indígenas: 
‘MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS RAPOSA SERRA DO SOL. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO ANTROPOLÓGICO. TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR ÍNDIOS. DIREITO ADQUIRIDO À POSSE E AO DOMÍNIO DAS TERRAS OCUPADAS IMEMORIALMENTE PELOS IMPETRANTES. COMPETÊNCIA PARA A HOMOLOGAÇÃO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. ACESSO À JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUALMENTE ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.               
A apreciação de questões como o tamanho das fazendas dos impetrantes, a data do ingresso deles nas terras em causa, a ocupação pelos índios e o laudo antropológico (realizado no bojo do processo administrativo de demarcação), tudo isso é próprio das vias ordinárias e de seus amplos espaços probatórios. Mandado de segurança não conhecido, no ponto.               Cabe à União demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (caput do artigo 231 da Constituição Federal). Donde competir ao Presidente da República homologar tal demarcação administrativa.               
A manifestação do Conselho de Defesa Nacional não é requisito de validade da demarcação de terras indígenas, mesmo daquelas situadas em região de fronteira.               
Não há que se falar em supressão das garantias do contraditório e da ampla defesa se aos impetrantes foi dada a oportunidade de que trata o arti